Tribunal: TJMT
Processo: 1024266-82.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024266-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA BARBOSA - CPF: 689.623.201-34 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIETE SILVA ALMEIDA - CPF: 668.037.721-87 (RECORRENTE), GLEICE REGINA DIAS DA SILVA - CPF: 567.808.501-87 (RECORRENTE), JUSUEMERSON APRISIO DA SILVA - CPF: 567.889.831-00 (RECORRENTE), MARCIEL MARCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 869.732.741-53 (RECORRENTE), MURILO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 353.869.831-72 (RECORRENTE), RUBENS ROBERTO PEREIRA - CPF: 474.356.741-68 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
– POLICIAIS PENAIS – REGIME DE PLANTÃO - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Restou comprovado, por meio da documentação anexa a inicial, que os autores plantonistas
(servidores públicos estaduais, cargo policiais penais)
não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

3. No caso se verifica o
mero aborrecimento inerente à vida em sociedade, o que não configura dano moral.

4. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

5. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedente (no dia 29/11/2022) os pedidos da inicial para:

(...)

“
ANULAR
o ato administrativo que determinou as faltas injustificadas dos requerentes: ELIANE C. BARBOSA, ELIETE S. A. GLEICE, GLEICE REGINA DA SILVA, MARCIEL M. DE OLIVEIRA, MURILO A. A MACIEL e MIGUEL A. GONÇALVES, bem como,
CONDENAR
o requerido ao reembolso dos valores descontados, a serem acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E
,
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. Sic.

A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença
para seja fixado os danos morais, pelos argumentos apresentados no Recurso Inominado.

A parte reclamada, apesar de devidamente citada, não apresentou suas contrarrazões no prazo legal.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023